Tribunal: STF
Processo: Rcl 68021
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Lages contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Processo 5020014-85.2022.8.24.0039), que teria, em tese, violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 839 da Repercussão Geral, RE 817.338, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação judicial movida por servidora pública municipal exonerada em razão da nomeação ter ocorrido fora do prazo de validade, após regular processo administrativo, objetivando a condenação do ente público municipal no pagamento de indenização por dano moral. 



    A parte autora pleiteia, em suma, a condenação do ente público municipal a pagar à demandante uma indenização pecuniária a título de indenização por dano moral, no valor sugerido de R$ 218.863,20 (duzentos e dezoito mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte centavos), com correção monetária pelo IPCA-E desde a propositura da ação e juros de mora pelos índices de remuneração básica da caderneta de poupança desde a citação, ou em não se reconhecendo a existência de dano moral direto, digne-se condenar o Município de Lages a pagar à demandante uma indenização pecuniária a título de indenização pela perda da chance de ter permanecido no cargo público e de se aposentar com rendimentos até sua expectativa de vida, no valor sugerido de R$ 109.431,60 (cento e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta centavos), com correção monetária pelo IPCA-E desde a propositura da ação e juros de mora pelos índices de remuneração básica da caderneta de poupança desde a citação. 



    [...]



    Não há que se falar em perda de uma chance quando a parte Autora, ciente de que sua nomeação estava sendo apurada pela própria administração, já no ano de 2014, uma vez que no caso de nomeação fora do prazo de validade do concurso público é considerada nula. É que ao ente público é facultada a revogação dos atos que repute ilegalmente praticados. 



    A nomeação da parte Autora foi anulada por padecer de vício insanável, ou seja, praticada após o fim do prazo de validade do concurso público, em desacordo com o disposto no art. 37, incisos I e II e §2º da Constituição Federal. Assim, constatada a nulidade impõem-se a aplicação da Súmula n. 473 do STF segundo a qual a Administração Pública tem o poder de anular seus próprios atos de ofício, quando eivados de ilegalidade. 



    A anulação de nomeação inválida não gera qualquer direito, até porque o que fundamenta o ato inválido é o dever de obediência à legalidade, que implica obrigação de restaurá-lo quando violada.



     Em primeira instância, o pedido do autor foi julgado procedente pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos da Comarca de Lages/SC. [...]



    O Município de Lages interpôs apelação cível contra a sentença, recorrendo da decisão inicial, sob o argumento de que o ato de exoneração foi legítimo, uma vez que a administração pública pode anular seus próprios atos quando nulos e que ato nulo não gera direitos. 



    Contrariando os julgamentos do STF, a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a sentença de primeira instância: 



    [...]



    Empós, o Município de Lages interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido e em seguida, recurso de agravo. 



    [...]



    De acordo com os pronunciamentos desta Suprema Corte, a Administração Pública há de exercer seu poder-dever de autotutela de anular seus próprios atos, sem que isto importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança.” 



    Requer, ao final, seja julgada “procedente a presente reclamação a fim de que a decisão exorbitante seja cassada e as autoridades reclamadas cumpram a tese exarada na jurisprudência vinculante fixada nas Súmulas 473 e 346 e no Tema 839 no julgamento do RE 817338 com repercussão geral conhecida”. 



     



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle invocado é o decidido no Tema 839 da Repercussão Geral, RE 817.338, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, que possui a seguinte tese firmada pelo PLENÁRIO desta CORTE, DJe 31/07/2020:



    “No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” 



    No presente caso, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. 



    O ato reclamado refere-se ao acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do TJSC, que negou provimento à Apelação, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO, CUJA INVESTIDURA FOI CANCELADA PELA POSTERIOR REVOGAÇÃO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL DECORRENTE DA EXONERAÇÃO TARDIA. ANGÚSTIA E CONSTRANGIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    "... RESTA EVIDENTE A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL, VISTO QUE A EXONERAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDOR PÚBLICO NOMEADO POR INTERMÉDIO DE CONCURSO PÚBLICO PROVOCA ANGÚSTIA E CONSTRANGIMENTO AO OCUPANTE DO CARGO, QUE SE VIU, DE INOPINO E INJUSTAMENTE, AFASTADO DO SEU CARGO, FICANDO DESEMPREGADO DE UM DIA PARA O OUTRO, SEM TER REALIZADO QUALQUER CONDUTA QUE JUSTIFICASSE TAL ATO. (TJSC, DES. PAULO HENRIQUE MORITZ DA SILVA).”



    O contexto fático e jurídico é inequivocamente diverso do paradigma apontado na inicial.



    No julgamento do Tema 839-RG examinou-se a incidência de prazo decadencial para a administração pública rever ato de concessão de anistia. No caso em análise, reivindica-se a cassação do ato que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão da exoneração de servidora por “suposta falha cometida pelo ente público quando de sua nomeação” (eDoc. 10, fl. 2). 



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; Rcl 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, Rcl 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022).



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente